Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710531-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 186096371 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANTONIO ALVES DE SOUSA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que o agravado não tem assegurado o direito à internação em instituição de longa permanência para idosos, diante da impossibilidade material de acolhimento na atual circunstância; que não dispõe de recursos nem de espaço físico para comportar uma quantidade de pessoas superior ao espaço físico; que o agravado se encontra na lista de espera. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de inclusão de instituição de longa permanência. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, conferindo ampla proteção ao idoso, impõem à família, à sociedade e ao Estado o dever de ampará-lo, defendendo sua dignidade e o seu bem-estar, bem como prestando-lhe assistência (artigo 230 da Constituição Federal e artigo 37 da Lei n. 10.741/2003). Ademais, “o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) preceitua, em seu art. 17, que os Estados-Partes devem adotar medidas necessárias para pôr em prática o direito à proteção especial na velhice, entre as quais se inclui ‘proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios’". (Acórdão 1632406, 07288785320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022). Na hipótese, o Distrito Federal afirma a impossibilidade fática de abrigar a parte agravada. Todavia, o relatório de 56986165, elaborado pelos próprios órgãos administrativos da parte agravante, indica que: Observa-se que há informações importantes sobre o histórico e vínculos familiares do senhor Antonio ainda não esclarecidos: dados de identificação e endereço dos familiares, vínculos trabalhistas, previdenciários ou assistenciais (se houver), histórico de vivência de violação de direitos e território de referência (São João da Aliança-GO, Asa Sul-DF, Sobradinho-DF). Não foram localizados registros de atendimentos ao senhor Antônio na rede socioassistencial do Distrito Federal. Até o momento, o senhor Antônio permanece sem documentação civil, o que dificulta ainda mais a localização de informações pertencentes ao caso. Considerando as informações disponíveis até o momento, o senhor Antônio é considerado público para os serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas (perfil dependente). O relatório não só reconhece a evidente vulnerabilidade social do agravado, como reitera a necessidade de seu acolhimento integral. Nesse cenário, constitui dever indissociável do Estado prestar-lhe auxílio. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. 1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde em seu artigo 196, e confere expressamente especial proteção às pessoas idosas em seu artigo 230. 2. Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) disciplinou de forma abrangente os direitos das pessoas idosas e consignou diversas medidas de proteção, entre elas o acolhimento de idosos em instituição de longa permanência. 3. Foram assegurados diversos direitos à pessoa idosa, dentre eles, à vida, ao respeito e à dignidade, devendo-se tomar medidas quando estes direitos estejam em situação de risco. 4. Há expressa opção do constituinte e do legislador infraconstitucional pela manutenção preferencial do idoso em seu lar e próximo aos familiares, sendo a possibilidade de internação em entidade de longa duração apenas medida excepcional e subsidiária, cabível em hipóteses específicas, como o caso dos autos em que está claramente demonstrado por relatório médico e multidisciplinar a situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar. 5. Diante da tutela do direito fundamental à saúde do idoso, com assento no princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso o reconhecimento do direito do idoso de ser acolhido de forma imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI pertencente à Rede Pública Distrital ou em instituição particular congênere, às expensas do ente público. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1431627, 07015762920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022). O Distrito Federal alega a inexistência de vagas como fundamento para suspender os efeitos da decisão agravada. Todavia, além da decisão judicial prever a possibilidade de acolhimento em instituição de natureza privada, na impossibilidade temporária de acolhimento unidade pertencente ou conveniada à rede pública, ressaltou adequadamente que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 976/DF, decidiu que “não se admite que a tese da reserva do financeiramente possível seja utilizada pelo Poder Público como uma justificativa genérica para eventual omissão Estatal na efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os interesses relacionados à assistência social”. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora